Tribunal: TJES
Processo: 0021143-53.2010.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Arrendamento Mercantil; Capitalização / Anatocismo; Limitação de Juros; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0021143-53.2010.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DELY EUZEBIO FERNANDES e outros

APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO COM CLÁUSULA DE ÊXITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão de cobrança de honorários advocatícios contratuais. O apelante sustenta que o prazo prescricional teria início apenas com a últimação dos serviços em fase de cumprimento de sentença ou levantamento de alvará, enquanto a decisão recorrida considerou o marco interruptivo vinculado à transação homologada judicialmente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir o termo inicial do prazo prescricional para a cobrança de honorários advocatícios contratuais quando pactuada cláusula de êxito (quota litis) e ocorrida a transação entre as partes da lide originária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.
O início da prescrição submete-se ao princípio da
actio nata
, surgindo a pretensão com a violação do direito, conforme art. 189 do Código Civil.

2. A ação de cobrança de honorários advocatícios prescreve em 5 (cinco) anos, contados da desistência ou transação, nos termos do inciso IV do art. 25 da Lei n. 8.906/1994.

3. A existência de cláusula de êxito posterga o início do prazo prescricional até a implementação da condição suspensiva, o que se aperfeiçoa com o trânsito em julgado da decisão que põe fim ao litígio.

4. O trânsito em julgado da sentença homologatória do acordo operou-se em 08 de outubro de 2013, findando o prazo quinquenal para o exercício da pretensão em 08 de outubro de 2018.

5. O protocolo da petição de cobrança apenas em 07 de novembro de 2022 revela o transcurso de lapso temporal superior a nove anos, restando a pretensão fulminada pela prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
O prazo prescricional para a cobrança de honorários advocatícios vinculados a cláusula de êxito tem início com o trânsito em julgado da decisão que homologa a transação ou encerra o litígio.

2. A pretensão de cobrança de honorários exercida após cinco anos do trânsito em julgado da sentença homologatória de acordo está alcançada pela prescrição, nos termos do art. 25, IV, da Lei n. 8.906/1994.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 189; inciso IV do art. 25 da Lei Federal n. 8.906/1994 (EAOAB).

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2038871/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/10/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação interposto por JEFERSON CABRAL (id 17718030) pugnando pela reforma da sentença (id 17718029) por meio da qual o Juízo a quo, em incidente de prestação de contas e cobrança de honorários advocatícios nos próprios autos, julgou liminarmente improcedente a pretensão autoral em razão do reconhecimento de ofício da prescrição.

Em suas razões recursais (id 17718030), o Apelante sustenta, em síntese, que (i) a sentença padece de erro de julgamento (error in judicando), uma vez que o processo principal não teria chegado ao fim com a homologação do acordo em 2013; (ii) o serviço advocatício continuou sendo prestado em fase de cumprimento de obrigação e levantamento de alvará, o que impediria o início da contagem do prazo prescricional; (iii) o marco inicial para a prescrição de honorários contratuais deve ser a ultimação do serviço e não o trânsito em julgado da transação; (iv) requer, assim, a anulação da sentença para que o tribunal julgue o mérito da causa, condenando o Apelado ao pagamento do valor atualizado de R$ 26.988,66 (vinte e seis mil novecentos e oitenta e oito reais e sessenta e seis centavos).

Sem contrarrazões, ante a ausência de triangularização da lide.

É, em resumo, o Relatório.

Retifique-se o cadastramento dos presentes autos para constar como
APELANTE, JEFERSON CABRAL e
APELADO, DELY EUZEBIO FERNANDES.

Após, inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0021143-53.2010.8.08.0048

APELANTE: JEFERSON CABRAL

APELADO: DELY EUZEBIO FERNANDES

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Como relatado, a controvérsia ora posta sob julgamento cinge-se a verificar o acerto do
decisum
que reconheceu a ocorrência de prescrição da pretensão de cobrança de honorários advocatícios formulada pelo patrono em face de seu antigo constituinte.

Pois bem.

Inicialmente, deve-se destacar que a legislação de regência da matéria, notadamente o Código Civil, estabelece em seu art. 189 o princípio da
actio nata
, segundo o qual a prescrição se inicia com a violação do direito, momento em que nasce a pretensão.

No caso específico da prestação de serviços advocatícios, a Lei n.º 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil - EAOAB), norma de natureza especial, dispõe em seu art. 25, inciso IV, que a ação de cobrança de honorários prescreve em 05 (cinco) anos, contados da desistência ou transação.

Extrai-se, da análise do instrumento contratual acostado aos autos, que as partes pactuaram honorários na modalidade
quota litis
, estabelecendo que o pagamento de 20% (vinte por cento) sobre o proveito econômico seria devido "somente com o acordo tanto judicial como extrajudicial, homologado ou não".

Nesse contexto, a compreensão jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a existência de cláusula de êxito posterga o início do prazo prescricional até a implementação da condição suspensiva, o que se aperfeiçoa com o trânsito em julgado da decisão que põe fim ao litígio. Confira-se:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CESSAÇÃO DO MANDATO. PRESCRIÇÃO. CLÁUSULA DE ÊXITO. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. 1. Ação de arbitramento de honorários advocatícios. 2. De acordo com a jurisprudência desta Corte, a existência de cláusula quota litis em contrato de prestação de serviços advocatícios faz postergar o início da prescrição até o momento da implementação da condição suspensiva, o que ocorre com o trânsito em julgado da sentença, momento a partir do qual o procurador poderá exigir os respectivos honorários contratuais. Precedentes. 3. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL Nº 2038871 (e-Doc 38802310) | 2022/0359566-6, Terceira Turma, Órgão: STJ - Acórdãos. Relator: NANCY ANDRIGHI. Julgado em 16/10/2023, Publicado em 17/10/2023.

Volvendo os olhos para o presente caso concreto, observa-se que a sentença homologatória do acordo que encerrou a lide revisional foi proferida em 25 de julho de 2013.

O trânsito em julgado de referido
decisum
operou-se em 08 de outubro de 2013, conforme expressamente reconhecido pelo próprio Apelante em sua planilha de cálculos atualizada.

Portanto, à luz do art. 25, IV, da Lei n.º 8.906/1994, o prazo quinquenal para que o causídico exercesse sua pretensão de cobrança findou-se em 08 de outubro de 2018.

Nada obstante, o protocolo da petição de cobrança nos próprios autos ocorreu apenas em 07 de novembro de 2022, restando transcorrido lapso temporal superior a nove anos desde o marco inicial.

Tem-se, portanto, que a tese recursal de que o prazo só se iniciaria com a "ultimação dos serviços" em fase de cumprimento de sentença ou levantamento de alvará (ocorrido em 2014) não prospera diante da expressa disposição legal que vincula o termo inicial à transação.

Ainda que se adotasse, por amor ao debate, a data do levantamento do alvará (09/06/2014) como marco, a pretensão estaria igualmente fulminada pela prescrição em junho de 2019.

Nesse contexto, impõe-se a manutenção da sentença impugnada, na medida em que o reconhecimento da prescrição operou-se em estrita conformidade com o ordenamento jurídico e a jurisprudência consolidada.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento.

É como voto.